Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a declaração de inexistência do débito, pois não comprovada a alegação de falsidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo, a qual não é verificável de plano, e inexistiu insurgência do Autor/Apelante contra o indeferimento do pedido de realização da perícia.
2. Incontroverso nos autos que os valores descritos nos contratos foram, efetivamente, depositados na conta corrente do Autor/Apelante, sendo certo que a transferência de tais quantias para a conta bancária de terceiros não configura pagamento do débito (CC, art. 308).
3. Tais fatos, somados à inércia do Autor/Apelante, que suportou por 2 (dois) anos, sem qualquer resistência, o desconto mensal das parcelas dos empréstimos em sua folha de pagamento, afasta a possibilidade de reconhecimento da alegada fraude nas contratações.
4. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço por parte dos Réus, não há que falar em repetição do indébito, tampouco em indenização a título de danos morais (CDC, art. 14, § 3o, I e II).
5. Apelação conhecida e não provida.